Tribunal: TJSP
Processo: 2246264-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2246264-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS ALBERTO
DOS SANTOS, é agravado FUNDAÇÃO SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246264-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.674
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL – 8a VARA CÍVEL.
Agravante: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Agravado: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Helmer Augusto Toqueton Amaral
VOTO No 33.674
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Levantamento do bloqueio do veículo, nos termos do
art. 833, V, do CPC, mantendo-se a restrição de
transferência. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a
impenhorabilidade do veículo do agravante, mantendo-se a restrição de
transferência, como garantia do juízo (fls. 14/15).
Sustenta o agravante que o veículo é utilizado como
ferramenta de trabalho e por essa razão tem que ser substituído periodicamente
por outro mais novo e em melhores condições. Alega que a manutenção do
bloqueio inviabiliza o exercício de sua atividade, a qual é rigidamente regulada
pela Municipalidade de São Paulo. Ressalta que o bem declarado impenhorável
não poderá servir de garantia ao juízo. Por isso, requer a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, não houve a
apresentação de contraminuta (fls. 20 e 46).
É o relatório.
Cuida-se de ação monitória, fundada em contrato de bolsa
de estudos restituível, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a
liberação do veículo de propriedade do agravante mantendo-se a restrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246264-96.2019.8.26.0000 -Voto no 33.674
3
transferência, como garantia do juízo, implicando o recurso em análise.
De acordo com o art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis
“os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros
bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
É plenamente viável a restrição de transferência do bem. A
decisão permite que o agravante continue a exercer livremente seu trabalho, com
veículo que já possuí, não sendo razoável a liberação do automóvel, ao
fundamento de que deve ser substituído periodicamente por outro mais novo e
em melhores condições.
O que não encontra fundamento legal é a possibilidade do
executado alienar o veículo como se não houvesse dívida a ser saldada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator